Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO CARCINOMA BASOCULAR RECIDIVANTE. VISMODEGIBE. ROL ANS RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021. EREsp 1.886.929/SP STJ. LEI N. 14.454/2022. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONFIGURAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. COPARTICIPÇÃO. PERCENTUAIS CLAROS E PREDEFINIDOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa no indeferimento de envio de ofício à ANS e à CONITEC, pois restou incontroverso nos autos que o procedimento pleiteado pelo autor não estava listado no rol da ANS, e que a CONITEC não analisou o medicamento para incorporação.
2. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. Houve também a fixação de parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
4. No caso, embora o medicamento prescrito não conste atualmente do rol da ANS, e sua incorporação não tenha sido recomendada em 2020, restou comprovada sua imprescindibilidade e eficácia à luz da medicina baseada em evidências, bem como a recomendação de órgãos técnicos de renome internacionais no tratamento da moléstia que acomete o autor. O laudo pericial descreveu que o autor já foi submetido a 18 cirurgias desde a primeira vez que surgiu uma lesão do carcinoma em 1999.
5. A legislação de regência determina a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, como é o caso dos autos (artigo 12, I, “c” e II, “g”, da Lei n. 9.656/1998). Ademais, o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/2021), estabelece ser direito fundamental da pessoa com câncer o tratamento domiciliar priorizado (artigo 4o, IX).
6. A Lei n. 9.656/1998, estabelece em seu artigo 16, VIII, que deve constar de forma clara no contrato o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário. Ou seja, é possível a cobrança de coparticipação, mas desde que contratualmente prevista e com percentuais claramente e previamente definidos. No caso, inexistem nos autos elementos que comprovem que o plano contratado possui a modalidade de coparticipação.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.